Tribunal: TJSP
Processo: 1021861-63.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
r 709/93. Notificação da Prefeitura Municipal (pessoa jurídica) que não supre a ausência de notificação do então Prefeito (pessoa física). Devido processo legal, contraditório e ampla defesa que devem ocorrer de modo efetivo e real, para que não se tenha mero simulacro de justiça. Precedentes. Sentença mantida. Recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1021861-63.2016.8.26.0196; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Franca - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

19/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. TCE. CERCEAMENTO DE DEFESA. Sentença de procedência, para declarar a nulidade do Processo Administrativo e da multa aplicada. Pretensão à reforma. Descabimento. Contraditório e ampla defesa assegurados pela Constituição Federal também aos processos administrativos (art. 5o, LV). Inteligência da Súmula Vinculante no 03. Caso dos autos em que o

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. TCE. CERCEAMENTO DE DEFESA. Sentença de procedência, para declarar a nulidade do Processo Administrativo e da multa aplicada. Pretensão à reforma. Descabimento. Contraditório e ampla defesa assegurados pela Constituição Federal também aos processos administrativos (art. 5o, LV). Inteligência da Súmula Vinculante no 03. Caso dos autos em que o autor-apelado não foi notificado para se defender. Na comunicação dos atos processuais, há que se diferenciar intimação de notificação inicial. A notificação inicial deve ser pessoal, nos termos do art. 91, I, da Lei Complementar 709/93. Notificação da Prefeitura Municipal (pessoa jurídica) que não supre a ausência de notificação do então Prefeito (pessoa física). Devido processo legal, contraditório e ampla defesa que devem ocorrer de modo efetivo e real, para que não se tenha mero simulacro de justiça. Precedentes. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021861-63.2016.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado SIDNEI FRANCO DA ROCHA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021861-63.2016.8.26.0196 -Voto no 11987
2
Apelação Cível no 1021861-63.2016.8.26.0196
Apelantes: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Estado de São Paulo
Apelado: Sidnei Franco da Rocha
Comarca: Franca
Voto no 11987
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. TCE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. Sentença de procedência, para declarar a
nulidade do Processo Administrativo e da multa
aplicada. Pretensão à reforma. Descabimento. Contraditório e ampla defesa assegurados pela Constituição Federal também aos processos
administrativos (art. 5o, LV). Inteligência da Súmula
Vinculante no 03. Caso dos autos em que o autor-
apelado não foi notificado para se defender. Na
comunicação dos atos processuais, há que se diferenciar
intimação de notificação inicial. A notificação inicial
deve ser pessoal, nos termos do art. 91, I, da Lei
Complementar
709/93.
Notificação
da
Prefeitura
Municipal (pessoa jurídica) que não supre a ausência de
notificação do então Prefeito (pessoa física). Devido
processo legal, contraditório e ampla defesa que devem
ocorrer de modo efetivo e real, para que não se tenha
mero simulacro de justiça. Precedentes. Sentença
mantida. Recursos desprovidos.
Trata-se de tempestivos recursos de apelação
interpostos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e pela
Fazenda do Estado de São Paulo contra a r. sentença de fls. 2383/2393,
que, nos autos da “ação desconstitutiva de ato jurídico administrativo
c/c declaratória de nulidade de débito fiscal” ajuizada por Sidnei
Franco da Rocha, julgou procedente a demanda. Ante a sucumbência,
condenaram-se os réus ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em R$1.000,00 (art. 85, § 8o, do CPC).
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021861-63.2016.8.26.0196 -Voto no 11987
3
sustenta, em síntese, que não havia necessidade de citação pessoal do
apelado no processo administrativo, pois os procedimentos de certame e
contratação são encaminhados à Corte de Contas pelos próprios
responsáveis, que não podem ignorar que ela os examinará. Alega que,
quando é o jurisdicionado que se submete à fiscalização, basta a
intimação pela Imprensa Oficial. Afirma que o apelado firmou “Termo
de Ciência e Notificação” no processo administrativo, além de ter
interposto recurso ordinário, firmado de próprio punho. Argumenta,
quanto ao mérito do processo administrativo, que a Municipalidade não
procedeu ao perfeito cumprimento das determinações do TCE; que não
há como relativizar a participação do recorrido nos vícios que
macularam o processo licitatório; e que a multa foi corretamente
aplicada. Pleiteia o provimento do recurso, para reformar in totum a
sentença, julgando-se totalmente improcedente o pedido do autor-
apelado (fls. 2396/2421).
A Fazenda do Estado de São Paulo, por sua vez,
alega que o apelado apresentou defesa e recursos em todas as fases do
processo administrativo, não havendo cerceamento de defesa. Aduz ser
legítima a multa imposta, ante as irregularidades constatadas no
contrato de concessão celebrado com a empresa São José Ltda. (fls.
2424/2430).
Regularmente processados os recursos, não foram
apresentadas contrarrazões (fls. 2434).
As apelações foram inicialmente distribuídas à C. 3a
Câmara de Direito Público, que, todavia, declinou de sua competência,
em razão do anterior julgamento da Apelação no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021861-63.2016.8.26.0196 -Voto no 11987
4
0019295-03.2012.8.26.0196 por esta C. 5a Câmara (fls. 2436/2439).
Houve a redistribuição por prevenção (fls. 2441).
FUNDAMENTOS E VOTO.
Os recursos não comportam provimento.
Cuida-se de “ação desconstitutiva de ato jurídico
administrativo c/c declaratória de nulidade de débito fiscal” ajuizada
por Sidnei Franco da Rocha, ex-Prefeito do Município de Franca, em
face do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e da Fazenda do
Estado de São Paulo, na qual o autor pleiteia a desconstituição dos atos
administrativos do Processo TC 001110/006/09, declarando-os nulos e
insubsistentes, suspendendo definitivamente os efeitos do julgado pela
Corte de Contas; subsidiariamente, pede o afastamento da multa
aplicada, ou a redução de seu valor.
O Juízo a quo, incialmente, deferiu a tutela de
urgência para suspender a exigibilidade da multa administrativa (fls.
368/371) e, ao final, julgou procedente a ação “para declarar a
nulidade do Processo Administrativo em face do autor e da multa
aplicada, tornando definitivos os efeitos da tutela de urgência aqui
concedida e determinando aos réus que se abstenham de efetuar
qualquer cobrança do encargo, seja diretamente, seja indiretamente
mediante protestos, inscrição no CADIN e procedimentos semelhantes”
(fls. 2392; g.n.).
Em que pese o inconformismo das rés, a sentença
merece ser mantida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021861-63.2016.8.26.0196 -Voto no 11987
5
Com efeito, a Constituição Federal é expressa ao
assegurar o direito ao contraditório e à ampla defesa nos processos
administrativos, nos termos do art. 5o, inciso LV:
Art. 5o, LV - aos litigantes, em processo judicial e
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o
contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes.
A Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo (Lei Complementar no 709/1993) também possui dispositivo
legal no mesmo sentido, in verbis:
Artigo 51 - Em todos os processos submetidos ao Tribunal
de Contas será assegurada ampla defesa ao responsável ou
interessado.
Outrossim, conforme preleciona Pedro Roberto
Decomain, “sempre que no exercício de suas funções os Tribunais ou
Conselhos de Contas vislumbrarem a possibilidade de que alguém
possa tê-las rejeitadas, ou possa vir a ser passível da determinação de
que restitua recursos ao Erário público, podendo também vir a sofrer
penalidade administrativa, consoante lhes permite o inciso VIII, do art.
71, da CRFB/88, devem primeiramente facultar a manifestação do
responsável pelos atos que estejam submetidos à apreciação do
Tribunal ou Conselho, para que referido interessado possa, querendo,
defender-se. Apenas depois de facultada a sua manifestação é que
cumpre proferir o Tribunal ou Conselho o seu parecer prévio ou sua
decisão acerca do assunto. A não se proceder desse modo, poderá a
decisão tornar-se passível de anulação por defeito formal, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021861-63.2016.8.26.0196 -Voto no 11987
6
decorrência de cerceamento do direito de defesa, assegurado
constitucionalmente a todo aquele que esteja diante da possibilidade de
sofrer sanção, inclusive administrativa, como decorrência direta e
imediata do procedimento em que se acha envolvido”1.
Nessa esteira, a Súmula Vinculante no 03 estabelece
que “nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-
se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar
anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o
interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão
inicial de aposentadoria, reforma e pensão”.
O âmbito de aplicabilidade do enunciado é
cristalino, afastando tão somente atos relacionados à “concessão inicial
de aposentadoria, reforma e pensão”. Definitivamente, não se trata da
questão debatida, que versa sobre o julgamento das contas.
Nesse sentido decidiu o Egrégio Supremo Tribunal
Federal:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO GARANTIAS
CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE No 3
DO STF. 1- “Nos processos perante o Tribunal de Contas
da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa
quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de
ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a
apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de
aposentadoria, reforma e pensão” (Súmula Vinculante no 3
do STF). Acórdão do TCU que, sem intimação da servidora
interessada, determinou que se procedesse à cobrança de
valores recebidos a título de adicional de dedicação
exclusiva. Incidência do entendimento sumulado do Supremo
Tribunal Federal. 2- Segurança concedida para garantir o
1 DECOMAIN, Pedro Roberto, Tribunais de Contas no Brasil, Dialética, 2006, p. 145.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021861-63.2016.8.26.0196 -Voto no 11987
7
exercício do contraditório e da ampla defesa. (MS no 27760,
Rel. Min. Ayres Britto, j. em 20/03/2012).
No presente caso, é incontroverso que o autor-
apelado não foi notificado para se defender no Processo Administrativo
TC 001110/006/09, levado a termo junto ao Tribunal de Contas do
Estado e que culminou em sua condenação ao pagamento de multa de
1000 UFESPs.
No tocante à comunicação dos atos processuais, a
Lei Complementar no 709/1993 disciplina, no art. 90, que “a intimação
dos atos e decisões do Tribunal de Contas presume-se perfeita com a
publicação no Diário Oficial, salvo as exceções previstas em lei”. Na
sequência, o art. 91 estabelece que “a notificação, em processo de
tomada de contas, convidando o responsável, sob as penas da lei, a
prestar informações, a exibir documentos, novos ou a defender-se, bem
como a intimação de que foi condenado em alcance ou multa serão
feitas: I - pessoalmente; II - com hora certa; III - por via postal ou
telegráfica; IV - por edital” (g.n.).
Há que se diferenciar a norma que trata da
intimação dos atos e decisões do TCE (art. 90) da norma que dispõe
sobre a notificação inicial ao interessado (art. 91). Como bem apreciou
o MM. Juízo a quo, “o artigo 90 da Lei Complementar Estadual no
709/93 fala apenas em 'intimação' dos atos e decisões do Tribunal de
Contas do Estado, não podendo ser aplicado, assim, à notificação
inicial ao interessado. Isso porque, enquanto é de todo razoável que os
processados, já cientes do Processo Administrativo que corre em face
deles, acompanhem as publicações do Diário Oficial, não é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021861-63.2016.8.26.0196 -Voto no 11987
8
minimamente razoável supor-se que todos os cidadãos, sem saber de
procedimentos em seu nome, também as acompanhem. Aqui, pode-se
fazer uma tranquila analogia com processos judiciais cíveis, nos quais
as intimações de parte já citada pessoalmente se dão pela imprensa
oficial” (fls. 2387; g.n.).
Tal entendimento se coaduna com a lição de Hely
Lopes Meirelles:
(...) o princípio da garantia de defesa, entre nós, está
assegurado no inc. LV do art. 5o da CF, juntamente com a
obrigatoriedade do contraditório, como decorrência do
devido processo legal (CF, art. 5o, LIV), que tem origem no
due process of law do Direito Anglo-Norte-Americano.
Por garantia de defesa deve-se entender não só a
observância do rito adequado como a cientificação do
processo ao interessado, a oportunidade para contestar a
acusação, produzir prova de seu direito, acompanhar os
atos da instrução e utilizar-se dos recursos cabíveis. a
cientificação deve ser pessoal, por ciência no processo, por
via postal com ar, por telegrama ou outro meio que
assegure a certeza da ciência ao interessado, sendo
admitida a efetuada por meio de publicação oficial no caso
de interessados indeterminados, desconhecidos ou com
domicílio indefinido (§§ 3o e 4o do art. 26 da Lei. 9.784/99)
sob pena de lesão ao contraditório e à ampla defesa (HELY
LOPES MEIRELLES, Direito Administrativo Brasileiro,
São Paulo, 2010, Malheiros Editores, 37a Ed., p. 740).
Dessa forma, é desprovida de razoabilidade a tese
de que ao investigado seria imposto o ônus processual de acompanhar
todos os atos processuais eventualmente publicados no Diário Oficial
sem sua prévia notificação pessoal sobre o procedimento.
Nem se alegue, ainda, que a notificação ocorreu por
meio do “Termo de Ciência e Notificação” a fls. 1472, pois tal
comunicação dirigiu-se à Prefeitura do Município de Franca (pessoa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021861-63.2016.8.26.0196 -Voto no 11987
9
jurídica), e não ao Prefeito Municipal (pessoa física).
Ademais, o fato de que a Prefeitura Municipal se
defendeu representada pelo então Prefeito (ora apelado) não tem o
condão de afastar o vício apontado. Como visto, os atos ocorreram em
nome da pessoa jurídica, não havendo como se inferir que a pessoa
física também estivesse amparada em processo no qual jamais fora
chamada para se defender.
O respeito à garantia do devido processo legal no
processo administrativo, notadamente às exigências de publicidade,
contraditório e ampla defesa, deve ocorrer de modo efetivo e real, para
que não se tenha, ao revés, mero simulacro de justiça.
Nesse sentido:
APELAÇÃO. Penalidade aplicada pelo Tribunal de Contas.
Alegação de cerceamento de defesa. Reconhecimento.
Autora que recebeu apenas uma notificação genérica para o
acompanhamento da tramitação processual, sem intimação
pessoal sobre as supostas irregularidades apuradas pela
auditoria. Publicação no Diário Oficial que não supre a
necessidade de cumprimento do artigo 91 da Lei
Complementar no 709, de 14 de janeiro de 1993, que exige,
no âmbito daquela Corte, notificação pessoal do interessado
para acompanhar o processo, prestar esclarecimentos e
apresentar defesa. Regra que está em conformidade com a
exigência do artigo 4o da Constituição do Estado de São
Paulo,
que
estabelece
que
"nos
procedimentos
administrativos, qualquer que seja o objeto, observar-se-ão,
entre outros requisitos de validade, a igualdade entre os
administrados e o devido processo legal, especialmente
quanto à exigência da publicidade, do contraditório, da
ampla defesa e do despacho ou decisão motivados". Recurso
provido para julgar a ação procedente. (TJSP; Apelação
0007059-84.2014.8.26.0572; Relator (a): Ferreira Rodrigues;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de São
Joaquim da Barra - 1a Vara; Data do Julgamento:
02/04/2018; Data de Registro: 09/05/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021861-63.2016.8.26.0196 -Voto no 11987
10
APELAÇÃO CÍVEL
MANDADO DE SEGURANÇA

PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Processo
administrativo instaurado com aplicação de multa sem
observância dos princípios do contraditório e da ampla
defesa Intimação que deve ser pessoal Conhecimento
real da acusação que deve ser prestigiado
Termo de
Ciência e notificação que não se refere especificamente ao
Processo Administrativo que culminou com a multa imposta
Ratificação dos fundamentos da r. sentença nos termos do
art. 252 do RITJSP Recurso não provido.
(TJSP;
Apelação
3021561-85.2013.8.26.0224;
Relator
(a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/11/2017;
Data de Registro: 29/11/2017).
PROCESSO Multa - Imposição pelo Tribunal de Contas
Ampla defesa
Prévio contraditório
Ausência

Impossibilidade: Mesmo que a lei não contenha previsão
expressa do chamamento pessoal dos interessados para se
defender a partir da instauração do procedimento, basta a
garantia da ampla defesa e o princípio do contraditório,
previstos
na
Constituição
Federal,
para
torná-lo
obrigatório. (TJSP; Apelação 0029061-24.2012.8.26.0053;
Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 22/08/2016; Data de Registro: 23/08/2016).
Apelação Cível Ação anulatória Tribunal de Contas do
Estado (TCE) - Procedimento administrativo de tomada de
contas Reprovação das contas da EMDEC, da qual o
autor era diretor-presidente Sentença de procedência
Recursos
voluntários
da
Fazenda
e
do
TCE

Desprovimento de rigor Violação do princípio da ampla
defesa e do contraditório Procedimento de tomada de
contas que obedece ao art. 91 da Lei Complementar no
709/93
Autor que não foi notificado pessoalmente da
decisão que o condenou ao pagamento de multa,
impossibilitando o acesso à via recursal O fato de a
EMDEC ser representada pelo requerente não supre a
ausência de intimação deste, já que a matéria arguida em
eventual recurso da pessoa física poderia ser distinta
daquela exposta pela empresa Precedente R. sentença
mantida

Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021861-63.2016.8.26.0196 -Voto no 11987
11
1025635-27.2014.8.26.0114; Relator (a): Sidney Romano
dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público;
Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 01/08/2016; Data de Registro: 04/08/2016).
AÇÃO ANULATÓRIA Decisão do Tribunal de Contas
determinando
restituição
ao
erário
das
verbas
indevidamente percebidas pelos Vereadores da Câmara
Municipal de Alumínio, referentes a pagamentos por sessões
extraordinárias
Comunicação
apenas
ao
Chefe
do
Legislativo Falta de contraditório e ampla defesa
confirmados Sentença anulando o parecer emitido pelo
referido Tribunal de Contas Manutenção do r. decisum
Exegese do disposto no artigo 252 do Regimento Interno
desta Corte Apelação não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1010989-98.2014.8.26.0053; Relator
(a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
29/09/2014; Data de Registro: 02/10/2014)
Assim, é de rigor a manutenção da r. sentença, que
merece ser integralmente confirmada.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO aos recursos. Nos termos do disposto no artigo 85, §
11, do CPC, considerando o trabalho adicional nessa fase recursal e
atendendo-se aos critérios legais, majoro para R$1.300,00 (mil e
trezentos reais) os honorários carreados às partes sucumbentes.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n.
18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021861-63.2016.8.26.0196 -Voto no 11987
12
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais
recursos previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora